Tribunal: TJMT
Processo: 1011123-34.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011123-34.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Assistência Social, Jornada de Trabalho, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), AMA MT ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS E DA CRIANCA DEFICIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 34.190.253/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SCHWARZ SANTOS - CPF: 825.893.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1011123-34.2019.8.11.0000

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM
O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS
.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II,
‘b’
e
‘d’
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo”
[TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [
ex tunc
], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1011123-34.2019.8.11.0000

AUTOR: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por Mauro Mendes, Governador do Estado de Mato Grosso, em face da Lei Complementar Estadual n. 607, de 2/10/2018, a qual acrescentou o art. 124-A à Lei Complementar Estadual n. 4/90, por padecer, a seu entender, de vício formal e material.

Aduz o autor que a redação do projeto de lei complementar, fruto da iniciativa do Governador do Estado de Mato Grosso, foi aprovada após a apresentação de
substitutivo integral
pelo eminente Deputado Estadual Eduardo Botelho.

De acordo com o substitutivo, a redução de jornada do servidor público passou de
25%
para
50%
, apresentando, como justificativa,
“o número grandioso de solicitações de servidores e associações, que têm defendido condições para pais e/ou responsáveis por pessoas com deficiência, tenham condições de acompanhá-los nas diversas situações do dia-a-dia”
.

Defende o requerente que a LC Estadual n. 607/2018 ostenta nítido
vício formal
, na medida em que é fruto de emenda parlamentar e implica aumento de despesa, em total afronta ao disposto no art. 40, inciso I, da Constituição Estadual.

Assevera que o aumento de redução da jornada de trabalho para 50% enseja majoração de despesas ao projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, que previa redução de jornada no patamar de 25%, sob duas vertentes.

A primeira delas no sentido de que a redução da jornada dos servidores públicos em 50% - aumento de 100% em relação ao projeto de lei originariamente apresentado – demandará a contratação de novos servidores para suprimento da força de trabalho.

O aumento da redução de jornada levada a efeito pelo substituto integral desnatura, por completo, o planejamento realizado pelo Governador do Estado para concessão da redução da jornada.

A segunda perspectiva sob a qual se manifesta o aumento de despesas, refere-se ao fato de que haverá aumento do custo da hora trabalhada, uma vez que a remuneração se mantém constante.

Em outras palavras, segundo conclusão apresentada pelo requerente,
“o servidor passará a laborar 4 horas diárias e perceber a mesma remuneração, o que implica, obviamente, aumento de despesas, já que o servidor auferirá um valor maior por horas laboradas do que o previsto no projeto originário. O custo da hora trabalhada, portanto, aumentou por meio da atuação parlamentar”
.

Além do vício formal, argumenta o requerente que a Lei Complementar n. 607/2018 acabou por afrontar
materialmente
a Constituição Estadual, ao violar o postulado da proporcionalidade, decorrente do devido processo legal material.

Assinala que, para atingir o intento de conferir assistência permanente ao portador de necessidade especial de qualquer idade, portador de deficiência física ou mental [fim], o legislador estadual concedeu redução de 50% [cinquenta por cento] da carga horária ao servidor público que seja o responsável legal, sem prejuízo de sua integral remuneração [meio].

Conclui, portanto, que,
“não obstante a relevância dos interesses a serem protegidos pela norma, não há dúvida de que o meio (redução pela metade da carga horária do servidor) é desnecessário para atingir o fim pretendido pela Lei Complementar, na medida em que há meio menos gravoso ao Estado de Mato Grosso para a consecução do fim almejado, consubstanciado na redução de 25% da jornada de trabalho”
.

Requer, ao final, a declaração de inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, inclusive, com a atribuição do efeito
ex tunc
.

Instada a se manifestar, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, órgão do qual emanou a norma impugnada, prestou suas informações, aduzindo que
“no substitutivo integral houve o acréscimo da redução da jornada de trabalho, passando de 25% para 50% devido ao número grandioso de solicitações de servidores e de associações, que têm defendido condições para pai e/ou responsáveis por pessoas com deficiência, tenham condições de acompanhá-los nas diversas situações diárias”
.

Alega, ainda, que para reforçar a fundamentação jurídica do substitutivo integral,
“o novo parecer apoiou-se no julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Agravo de Instrumento n. 1012666-43.2017.8.11.0000”
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que reconheceu a omissão legislativa e determinou a redução de 50% da jornada de trabalho sem redução da remuneração.

Diz, ainda, que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto n. 6949/2009, estabelece, dentre outros, a proteção dos direitos humanos de todas as pessoas com deficiência.

Afirma que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso obtempera a possiblidade de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual, na hipótese de dependente com deficiência.

Afiança que não há o perigo da demora, a autorizar a concessão da medida cautelar, pois o objeto desta ação não gera prejuízos ao interesse público. Pelo contrário, tem como finalidade primeira promover o apoio ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, reduzindo sua jornada de trabalho em 50% sem prejuízo de sua remuneração.

Postula, ao final, o indeferimento da cautelar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, opinou pela suspensão da norma impugnada.

A Associação dos Amigos Autistas e da Criança com Deficiência do Estado de Mato Grosso – AMA/MT foi admitida como
amicus curiae
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1011123-34.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A priori
, convém salientar que o presente julgamento abrangeria exclusivamente o pedido da medida cautelar.

Entretanto, verifico que a autoridade da qual emanou o ato normativo impugnado [Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso] prestou suas informações, conforme determina o art. 6º da Lei n. 9.868/99, e a PGJ já se manifestou pela suspensão dos efeitos da Lei Complementar Estadual n. 607/2018.

Enfim, todos os atores processuais envolvidos na presente demanda já foram ouvidos e se pronunciaram sobre seu mérito, razão pela qual, com amparo nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, entendo por bem julgar não apenas a cautelar, mas, definitivamente a ação, conforme autoriza o art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Assim, passo a análise do mérito da demanda.

Antes de enfrentarmos o pedido posto em julgamento – suspensão ou não da vigência da Lei Complementar Estadual n. 607/2018 – convém fazer breve registro acerca da
complexidade
e da
sensibilidade
do tema que envolve a norma impugnada.

Como é cediço, as pessoas com deficiência passaram a ser tratadas com mais dignidade pelo legislador pátrio a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30/3/2007.

Alguns anos depois, foi introduzido em nosso ordenamento jurídico a
Lei n. 13.146
, de
6/7/2015
, instituindo a
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
, conhecido como
“Estatuto da Pessoa com Deficiência”
, tendo
“como base a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo
,
ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 186, de 9 de julho de 2008
, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil,
em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009
, data de início de sua vigência no plano interno”
[1]
.

Apesar de a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 versar
diretamente
sobre direito do funcionalismo público estadual, na verdade sua essência transcende a este aspecto, uma vez que estamos a cuidar aqui de questões atinentes à dignidade da pessoa humana, nomeadamente no que tange ao direito da pessoa com deficiência.

Sob este aspecto, uma das questões primordiais a ser regulamentada é a concessão ao trabalhador, no sentido
lato sensu
, de condições dignas de acompanhar e de cuidar de cônjuge, filho ou dependente com deficiência, com a redução de sua carga horária, sem que isso incorra em ofensa ao princípio da isonomia.

Pelo contrário.

Neste caso, estar-se-á privilegiando e aplicando na prática a igualdade material ou substancial, pela qual se impõe tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida de sua desigualdade.

Não é por outra razão que o Poder Público de uma maneira geral, em todos os níveis da Federação, vem criando mecanismos legislativos para aplicar concretamente benefícios aos trabalhadores, incluídos os servidores públicos, que se encontrem nesta situação.

Podemos citar, a título de exemplo, a previsão contida no art. 98, §§ 2º e 3º, na Lei Federal n. 8.112/90
[2]
.

Apesar de a Lei Federal
não
estabelecer percentual de redução da carga horária, há precedente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Vara do Trabalho de Bebedouro, onde, julgando reclamação trabalhista proposta por servidor público municipal de Monte Azul Paulista, aplicou, por analogia, a regra contida no art. 98 da Lei n. 8.112/90, reputando, proporcional,
a redução de 25% da jornada de trabalho
[3]
.

Além da previsão contida na Lei Federal n. 8.112/90, o
Município de Cuiabá
também já regulamentou a questão, por meio do
Decreto n. 6.211
, de
2/1/2017
[4]
.

Existe, ainda, Projeto de Lei no Senado Federal (PLS) n. 110/2016, propondo a alteração da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para que o trabalhador que possua filho com deficiência tenha sua
jornada de trabalho reduzida em 10%
sem prejuízo de sua remuneração.

A matéria é tão
relevante
e
significativa
que, antes mesmo de sua implementação no âmbito estadual, ou seja, sem qualquer lei formal, este Sodalício concedeu o benefício, com fundamento na proteção maior da criança e do portador de deficiência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - ART. 139-A, §§1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE WEST (SÍNDROME CONVULSIVA REFRATÁRIA) - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA -
STATUS
CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
In casu
, mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência.

2. Desse modo, pautando-se no ordenamento jurídico vigente, em especial, aos preceitos constitucionais pertinentes à proteção da criança e do adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na falta de uma lei adequada para este fim, ou havendo lacuna na legislação já existente, faz-se necessário a concessão da segurança, decorrente de outras fontes, integrando o direito e preenchendo a lacuna no caso concreto.

3. O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim sendo, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas”
[5]
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO - ART. 139-A, §§1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA -
STATUS
CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência. O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas.

Não há que se falar em perigo na demora, a justificar a negativa de liminar, sob o fundamento de prejuízo irreversível aos cofres públicos, quando o bem da vida pleiteado supera a questão meramente patrimonial”
[6]
.

Fechando este parêntese, passo a análise do caso concreto submetido a este Órgão Especial.

Segundo se depreende dos autos, em
10/7/2018
, o então Governador do Estado de Mato Grosso, José Pedro Gonçalves Taques, apresentou Projeto de Lei Complementar n. 8/2018, objetivando acrescentar dispositivo à Lei Complementar n. 4/90 [Estatuto do Servidor Público Estadual], contendo a seguinte mensagem:

“O presente projeto de lei complementar tem o fito de permitir que servidores que possuam cônjuge, filho ou dependente com deficiência possam gozar de uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua jornada de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração.

Esta proposta é o produto decorrente da consolidação de diversas solicitações tanto de servidores quanto das associações, que têm defendido condições para os pais e/ou responsáveis por pessoas com deficiência tenham condições de acompanhá-los em diversas situações, tais como consultas médicas, exames e sessões de fisioterapia, dentre outras.

Certamente, a iniciativa desta proposição se justifica em razão do seu alcance social, pois proporcionará aos servidores que tenham cônjuge, filho, ou dependente com deficiência, condições para apoiar o desenvolvimento das habilidades físicas e mentais dos seus dependentes, e ao mesmo tempo proporcionará mais qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Ademais, esta proposta fundamenta-se no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e nos direitos de proteção à família, à criança, ao adolescente e à pessoa com deficiência”.

De acordo com a
proposta originariamente
apresentada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, seria concedido ao servidor público com cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho em
25% (vinte e cinco por cento)
, acrescendo o art. 124-A à Lei Complementar Estadual n. 4/90, contendo a seguinte redação:

“Art. 124-A. Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em
25% (vinte e cinco por cento)
, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração [...]”.

Entretanto – e aqui reside o ponto nevrálgico da questão –, o Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Deputado Eduardo Botelho,
“atendendo um número grandioso de solicitações e de associações”
apresentou um
substitutivo integral
ao Projeto de Lei Complementar n. 8/2018,
aumentando em dobro
a redução da jornada de trabalho de 25% (vinte e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento), sob as seguintes justificativas:

“Essa redução de jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) é devido ao número grandioso de solicitações de servidores e de associações que têm defendido condições para pais e/ou responsáveis por pessoas com deficiência, tenham condições de acompanhá-los nas diversas situações do dia-a-dia.

Esse substitutivo tem um grande alcance social e devemos nos preocupar com aqueles que mais necessitam de apoio em momentos difíceis, além de obedecer ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e nos direitos de proteção à família, à criança, ao adolescente e à pessoa com deficiência”.

A despeito da conclusão exarada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, segundo a qual o substitutivo integral apresentado poderia ser acatado por não acarretar aumento de despesas originalmente previstas, há
nítido
e
inequívoco vício formal
no caso em apreço.

Apesar de indiscutível a relevância da matéria, é evidente que o aumento da redução da jornada de trabalho, insofismavelmente, enseja majoração de despesas.

Conforme bem pontou o requerente, a redução da jornada dos servidores público em 50% [cinquenta por cento] demandará, necessariamente, a contratação de outros para suprimento da força de trabalho, desnaturando, por completo, o planejamento realizado pelo Poder Executivo Estadual.

Consoante estudo realizado, somente na área da educação, será necessária a contratação de um professor para cada profissional albergado pela norma impugnada, impondo um custo estimado R$ 8.400.000,00 [oito milhões e quatrocentos mil reais] mensais
[7]
.

Além disso, é inequívoco que
haverá aumento do custo da hora trabalhada pelo servidor
, ocasionando, com isso, acréscimo de despesas para a Administração Pública.

Não obstante a boa intenção por parte do atual Presidente da Assembleia Legislativa, que, aliás,
assumiu a paternidade da aludida norma impugnada
, como se vê em reportagem intitulada
“Lei de Botelho reduz para 50% jornada de trabalho a quem tem filho ou cônjuge deficiente”
[8]
, é flagrante o vício formal da norma, não podendo ser ignorada por este Sodalício.

Vale destacar, ainda, que esta
não
é a primeira vez que este Tribunal de Justiça discute a mesma matéria, qual seja, a iniciativa de projeto de lei que autoriza a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos estaduais.

Estou a me referir a três Ações Diretas de Inconstitucionalidade, todas de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, julgadas pelo Plenário deste Sodalício, onde se discutiu a validade da
Emenda Constitucional n. 70/2014
.

Para melhor contextualizar aqueles julgamentos, vale destacar que a Procuradoria-Geral de Justiça Adjunta do Estado de Mato Grosso propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Emenda Constitucional n. 70, de 17 de dezembro de 2014.

A referida Emenda Constitucional, por sua vez, de autoria do Deputado Antônio Azambuja, acrescentou o art. 139-A e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, à Constituição do Estado de Mato Grosso, concedendo
o direito de redução de 50% da carga horária de trabalho ao servidor público
responsável legal e que cuide diretamente de portador de necessidade especial.

A mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 184575/2015 foi, à unanimidade,
julgada
procedente
, porquanto
“o Legislativo Estadual, nitidamente
extrapolou os limites de sua competência
, quando engendrou a Emenda Constitucional n. 70, de 17/12/2014, acrescentando o artigo 139-A e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, à Constituição do Estado de Mato Grosso, e
provocou a alteração do regime jurídico dos servidores públicos
, no que diz respeito à jornada de trabalho, desrespeitando, assim,
a competência de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo Estadual
”
.

Tal lá, como cá, aplica-se o mesmo raciocínio, pois,
“De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual”
.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ACRÉSCIMO DO ARTIGO 139-A, §§ 1º AO 4º À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE 50% DE JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMETNE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, “b” e “d”, BEM COMO DO ARTIGO 45, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – VICIO DE INICIATIVA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO EXECUTIVO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NOS AUTOS DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 184575/2015 – ANÁLISE DESTE INCIDENTE PREJUDICADA.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo”
[9]
.

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ACRÉSCIMO DO ARTIGO 139-A, §§ 1º AO 4º À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE 50% DE JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMETNE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, “b” e “d”, BEM COMO DO ARTIGO 45, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – VICIO DE INICIATIVA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO EXECUTIVO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NOS AUTOS DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 184575/2015 – ANÁLISE DESTE INCIDENTE PREJUDICADA.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo”
[10]
.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ACRÉSCIMO DO ARTIGO 139-A, §§ 1º AO 4º À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE 50% DE JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMENTE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, “b” e “d”, BEM COMO DO ARTIGO 45, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – VICIO DE INICIATIVA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO EXECUTIVO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II,
‘b’
e
‘d’
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo”
[11]
.

Não se pretende, com isso, prejudicar os servidores públicos que se enquadram na situação prevista na Lei Complementar Estadual n. 607/2018, ou seja, que possuam cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

A propósito, segundo veiculado no meio de comunicação digital,
“pelo menos 180 servidores entraram com o pedido de redução da carga horária”
, porém, seus processos estavam paralisados em razão da falta de regulamentação da norma impugnada
[12]
.

O que se busca, aqui, é assegurar a observância às normas constitucionais, em especial o respeito ao princípio da separação de poderes, pois, de acordo com o art. 39, parágrafo único, II, b, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

“Parágrafo único. São de
iniciativa privativa
do
Governador do Estado
as leis que:

[...]

II – disponham sobre:

[...]

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

[...]”

Reza, ainda, o art. 40, I, da Constituição Estadual:

“Art. 40.
Não será admitido aumento de despesa prevista
:

I –
nos projetos de iniciativa privativa do Governador
, ressalvado o disposto do art. 164, desta Constituição;

[...]”.

A toda a evidência, verifica-se indevida interferência do Poder Legislativo no âmbito de atuação do Poder Executivo, sobretudo no que diz respeito à edição de norma sobre regime jurídico de classe dos servidores públicos.

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:
“A inconstitucionalidade formal deriva de defeito na formação do ato normativo, o qual pode estar na violação de regra de competência ou na desconsideração de requisito procedimental”
[13]
.

Outra não é a conclusão de Raulino Jacó Brüning e Fabíola Monteiro Caetano Sebastiani, para quem:
“Soma-se ao vício de iniciativa a questão do aumento de despesas, em que o Poder Legislativo, muitas vezes, dá início a projetos de lei sobre matéria cuja competência é exclusiva do Poder Executivo, ou, ainda, ao exercer seu poder de emenda, ultrapassa os limites previstos, onerando o projeto inicial. Tais possibilidades lhe são vedadas, especialmente quando implique diminuição de receita ou aumento de despesa pública sem prévia dotação orçamentária”
[14]
.

Nessa ordem de ideias, é flagrante a inconstitucionalidade formal da norma impugnada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual. n. 607, de 2/10/2018, por flagrante violação ao art.
39, parágrafo único, II, b, e ao art. 40, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Proponho, contudo, a modulação dos efeitos da presente decisão, haja vista que, apesar de não demonstrado nos autos a regulamentação da norma impugnada, ou seja, se ela foi aplicada ou não
administrativamente
aos servidores que se enquadrarem na situação nela prevista, é do meu conhecimento que há decisões judiciais
[15]
em que foi concedida a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), utilizando, como fundamento, a Lei Complementar Estadual n. 607/2018.

Neste viés, é possível que outros servidores tenham se beneficiado com a redução da jornada de trabalho
a partir da aplicação da norma ora impugnada
.

Forte em tais razões, considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [
ex tunc
]
, a fim de não prejudicar nenhum servidor público que se encontre nesta situação, proponho a
modulação dos efeitos
da presente decisão para que não seja procedido desconto na remuneração dos servidores eventualmente beneficiados, tampouco sejam eles obrigados a repor o horário de trabalho reduzido, devendo retornar, contudo, ao cumprimento da carga horária integral, a partir da publicação do presente acórdão, e da
comunicação formal
do órgão em que esteja lotado.

Ressalte-se que o presente acórdão atingirá apenas os servidores públicos que tiveram o benefício concedido
exclusivamente
pela Lei Complementar Estadual n. 607/2018, e não àqueles que obtiveram a redução da jornada de trabalho em decisão judicial calcada em outros fundamentos.

É como voto.

[1]
Art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 13.146/2015
.

[2]

§ 2º. Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3º. As disposições constantes do § 2º são extensíveis ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

[3]
Processo n. 0011675-79.2016.5.15.0058, sentença proferida em 4/8/2017, pela Juíza do Trabalho Luiza Helena Roson.

[4]
Art. 1º. Assegurar ao servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional, que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, a redução de carga horária semanal, por período de até 50% (cinquenta por cento) da carga horária a que estiver submetido em razão da investidura no cargo público, livre de compensação de jornada de trabalho.

[5]
N.U 0089304-71.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018.

[6]
TJMT, N.U 0104630-08.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016.

[7]
Manifestação Técnica n. 041/GNP/SEGES/2018 [Id. 8969965] – Estimativa de Custo de Servidores com Redução de Jornada de Trabalho em 50% - Abril/2019.

[8]
Fonte:
https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=451116¬icia=lei-de-botelho-reduz-para-50-jornada-de-trabalho-a-quem-tem-filho-ou-conjuge-deficiente
].

[9]
TJMT, N.U 0011411-04.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 22/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018.

[10]
TJMT, N.U 0007591-74.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 22/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018.

[11]
TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017.

[12]
Fonte:
https://www.al.mt.gov.br/midia/texto/384/deputado/na-almt-servidores-do-estado -buscam-ajuda-para-regulamentacao-de-reducao-de-carga-horaria/visualizar
.

[13]
Curso de Direito Constitucional, 4. ed., São Paulo: Saraiva, p. 939.

[14]
Controle de Constitucionalidade das Leis Estaduais e Municipais, Florianópolis: Conceito Editorial, 2013, p. 250/251.

[15]
Cito, a título de exemplo. o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo de Instrumento n. 135669/2015, julgado em 9/1/2018, de Relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020